Tribunal: TJDFT
Processo: 0731810-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA UNILATERAL E IMOTIVADA DOS COMPRADORES. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É devida multa contratual quando uma das partes desiste de forma imotivada do negócio, sem demonstração prévia de que queriam desistir, ferindo a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do promitente vendedor.
2. Para haver condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Não é a hipótese vertente.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.